Tribunal: CARF
Processo: 16004.720193/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720193/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.744 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2011
NULIDADE. FALTA DE APRECIAÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES DOS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA . NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA..
É nula a decisão recorrida nos termos do que dispõe o inc. II do art. 59 do
Decreto 70.235/1972, vez que proferida com preterição do direito de defesa na
medida em que não conheceu ou apreciou Impugnações tempestivamente
apresentadas pelos responsáveis solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar a
nulidade da decisão recorrida, devendo o processo retornar para novo julgamento da DRJ, que
deverá apreciar todas as impugnações apresentadas, tanto pelo Contribuinte quanto pelos
apontados como Responsáveis Solidários.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720193/2015-11
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em Campo Grande - (MS), que julgou improcedente a impugnação
administrativa apresentada pelo contribuinte, face as exigências tributarias constantes no auto de
infração de fls. 174 e seguintes:

Conforme termo de Descrição dos Fatos às fls. 150 e seguintes, foram verificados
e questionados os valores de pagamentos aos sócios lançados nas contas 1.1.02.10.0007 – C/C –
AGNELLO BUENO PACHECO e 1.1.02.10.0009 – C/C – AGNELO DE CARVALHO
PACHECO e que, ao final, inexistindo esclarecimentos e comprovação adequadas caracterizou-
se a prática de pagamentos sem causa ou de operação não comprovada, submetendo-se à
tributação prevista no art. 61, da Lei 8.981, de 1995 e art. 674 do Regulamento do Imposto de
Renda – Decreto n° 3.000, de 1999- RIR/99.
A multa foi qualificada, nos termos do § 1°, art. 44. Lei n° 9.430, de 1996, com o
suporte fático apontado pela Auditoria-Fiscal, fls. 162 e seguintes:

(...) após análise dos lançamentos contábeis informados na ECD da fiscalizada, bem
como suas informações prestadas no curso dos trabalhos de auditoria, ficou evidente
que as infrações apuradas se apresentam como típico caso de dolo reiterado,
caracterizado pela prática do mesmo ilícito por diversas vezes ao
longo do ano, no sentido de burlar o legítimo pagamento dos tributos.
(...) Intimada, a fiscalizada informou que as contas contábeis prestam-se a registrar
valores de adiantamentos de despesas realizadas pelos sócios, inerentes à atividade de
publicidade (...), e que essas despesas são mantidas em contabilidade para controle e
serão paulatinamente baixadas das contas de registro na medida da apresentação dos
comprovantes de realização pelos sócios. Contudo, não apresentou nenhum documento
hábil e idôneo que comprovasse tais alegações. Também não há comprovação da
devolução dos valores à fiscalizada (dos sócios para a PJ).Tais condutas denotam a
gravidade dos fatos, pois a fiscalizada registrou em sua contabilidade operações que não
expressam efetividade, já que os lançamentos contábeis não estão amparados por
documentação hábil e idônea que os suportem. Não há comprovação sobre as operações
que motivaram os pagamentos.

Quanto à responsabilidade solidária, assim relatou a Auditoria-Fiscal, fls. 166 e
seguintes:

Os referidos conceitos “todas por uma ou uma por todas”, “mutualidade de interesses”,
“ligação mútua”, “comunhão de atitudes” se aplicam perfeitamente aos sócios (...)pois
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

com intuito doloso de ocultar informações, permitiram, tiveram interesses e foram
beneficiários de pagamentos feitos pela fiscalizada.
Agindo assim, realizaram conjuntamente a situação configuradora da diminuição da
ocorrência do fato gerador de tributos. É a caracterização do interesse comum.
(...)
Logo, ficou evidente que os sócios, intencionalmente, permitiram que a fiscalizada
efetuasse ao longo do ano diversos pagamentos a eles próprios.
Intimados, informaram tratar-se de despesas diversas e não apresentaram nenhum
documento hábil e idôneo que comprovasse as alegações. Com tal conduta, ficou
caracterizado que tais atos foram praticados com infração de lei.
Por tudo isso, atribui-se responsabilidade solidária e responsabilidade pessoal pelos
créditos tributários aos sócios, com fundamento no art. 124, inciso I, combinado com o
art. 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.

Em suas conclusões, a Auditoria-Fiscal informa também que foi formalizada
Representação Fiscal para Fins Penais.
Tendo ciência da decisão da autoridade administrativa, apresentaram
manifestações de inconformidade, com os seguintes argumentos de defesa:

a) A autuada apresentou impugnação em 18/12/2015, fls. 216 e seguintes, e,
após argüir tempestividade, argumenta que os fatos adotados pela
Auditoria-Fiscal como fundamento para a autuação seriam mútuos para
com seus sócios, com a finalidade de prospecção de novos clientes, porém
não necessariamente relacionadas com as despesas operacionais, já que
nem todos os negócios foram fechados.
b) Defende a nulidade do lançamento por entender que os destinatários
restaram identificados e, portanto, se algo fosse devido seria pelas pessoas
físicas.
c) Após discorrer sobre a legislação aplicável jurisprudência e doutrina,
conclui que não há imposição de formato rígido para o mútuo, pelo
contrário, não há exigência de formalidades ou de contrato escrito. Afirma
também que a ausência de declaração por parte dos sócios ou do
pagamento da dívida não o descaracteriza.
d) Reforça ser patente seu zelo contábil ao ter escriturado as operações como
realmente ocorreram e não como despesas e a firma que a forma dos
contribuintes escriturarem as suas operações é livre e o Fisco somente as
impugnará se forem omitidos detalhes.
e) A indispensáveis à apuração de eventual tributo devido, acrescentando,
neste sentido, trecho do Parecer Normativo SRF no 347/1970.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

f) Deduz que se os elementos indicados pela Fiscalização não servem para
delimitar a existência de mútuo, a sua ausência não se presta a
desconstituir a existência do contrato e, portanto, a operação em debate
não constitui fato gerador para a cobrança apresentada, a qual pretende o
cancelamento, por falta de suporte fático.
g) Adiciona que o “único erro que pode dificultar a visualização da operação
do mútuo, a ausência de declaração da dívida nas DIRPF dos sócios, não
pode ser imputado à IMPUGNANTE”, nem é suficiente para fazer surgir
uma obrigação tributária, sendo “mero erro de cumprimento de uma
obrigação acessória.”
h) Sob os títulos “Da inaplicabilidade da multa de 150%” e “Da natureza
confiscatória da multa aplicada”, apresenta argumentos de índole
constitucional e que a fraude fiscal não foi tipificada pela autoridade fiscal,
por decorrer de elucubração genérica em torno de mera falta de
recolhimento e de discordância quanto à forma de contabilização adotada,
doque não se pode presumir crime ou fraude.
i) Sob o título “Do Excesso de Exação”, a autuada discorda da majoração da
base de cálculo e da alíquota aplicada, voltando a argumentos de mérito
expendidos inicialmente, e também da cobrança da contribuição
previdenciária (que não é objeto do lançamento impugnado nos presentes
autos), incluindo em sua argumentação princípios constitucionais, a
exemplo do relativo à capacidade contributiva.
j) Argumenta a ocorrência de “sobreposição de suposições, sempre em
prejuízo da IMPUGNANTE. Em nenhum momento há o cuidado de
embasar as supostas infrações em alguma prova, meramente sendo citados
dispositivos legais contraditórios, desconsiderando o dever de embasar
documentalmente suas alegações.”
k) Acrescenta que a saída de valores do caixa da empresa para a conta dos
sócios – diminuição de patrimônio ou pagamentos de qualquer natureza –
não constituem base de cálculo para o imposto de renda. Ainda, além de
argumentar que a saída do caixa não é renda auferida, também entende que
não é justificativa para a majoração de alíquotas e de base de cálculo.
l) Por fim, em seus pedidos, pleiteia o acolhimento total de suas razões e o
cancelamento integral do Auto de Infração e, se não acolhido, requer a
redução da multa de 150% pela ausência de pressupostos de fato para sua
aplicação.
m) Requer, ainda, em conformidade com o inciso II do art. 58 do Anexo II da
Portaria Ministro de Estado da Fazenda MF no 256, de 2009, intimação
para a realização de sustentação oral, por seus patronos, sob pena de
nulidade absoluta.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

n) Questionam ainda a atribuição de responsabilidade solidária por
entenderem que o autuante não teria comprovado o interesse comum para
fins de responsabilização.

O acordão (04-40.798 - 2a Turma da DRJ/CGE)ora recorrido, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 05/01/2011 a 29/12/2011
IRRF. PAGAMENTOS A SÓCIOS DA EMPRESA SEM CAUSA NEM
COMPROVAÇÃO
DE
DEVOLUÇÃO.
IRRF
SOBRE
A
BASE
REAJUSTADA.
Havendo constatação de que a Autuada entregou valores a pessoas físicas
(sócios) através dos lançamentos contábeis da empresa, sem comprovação da
causa nem da devolução, cabível a tributação exclusiva na fonte à alíquota de
35% sobre a base reajustada, conforme art. 61 da Lei no 8.981/1995.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. RESPONSABILIDADE DA
FONTE PAGADORA.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora
(Parecer Normativo no 1/02).
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Os fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa, devem
ser demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas documentais,
consentâneas com os registros contábeis, a fim de que possam provocar a
extinção ou a alteração do crédito tributário constituído.
A simples alegação sem provas documentais, não desconstitui o lançamento.
MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O mútuo é negócio jurídico que pressupõe a devolução do bem fungível
tomado emprestado em equivalentes quantidade, qualidade e gênero, sendo
lícito presumir a sua inexistência quando as partes demonstram por seus atos
que esse pressuposto não fez parte do acordo de vontades. São idôneos para a
comprovação da operação de mútuo o contrato registrado em cartório e
documentos que comprovem o empréstimo e a restituição da quantia mutuada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/01/2011 a 29/12/2011
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das anteriormente citadas
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na
primeira instância administrativa, bem como o pedido de apresentação de
memoriais, tendo em vista a falta de previsão na legislação pertinente, em
especial o Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “por não restar
devidamente demonstrado que os valores repassados aos sócios decorrem de mútuo como
alegado e, ainda, pela não comprovação da devolução, por parte dos sócios Agnelo Bueno
Pacheco, e Agnelo de Carvalho Pacheco, dos valores lançados em suas contas correntes na
contabilidade da empresa autuada, caracterizada está a entrega dos recursos a qualquer título e a
Autoridade Fiscal não podia agir de modo diverso senão proceder à autuação, em cumprimento
estrito das disposições legais vigentes, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de
natureza indeclinável, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional”.
Neste sentido, entenderam que o IRRF apurado no Auto de Infração em apreço
tem amparo no art. 61, § 1o da Lei no 8.981/1995, acertadamente indicado pela Autoridade
Fiscal, considerando o caso concreto narrado.
Acerca da responsabilidade solidária e no que se refere às manifestações dos
sócios a DRJ silenciou-se.
Inconformado com a decisão, o interessado apresentou recurso voluntário,
alegando praticamente as mesmas razões trazidas em sede de impugnação administrativa.
Os responsáveis solidários igualmente repetem os argumentos de impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.744 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720193/2015-11

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de adentrar à análise dos Recursos Voluntários apresentados cumpre
levantar, de ofício, a existência de nulidade da decisão da DRJ. Isto porque, da análise do
relatório e voto é possível depreender que a DRJ simplesmente ignorou a existência das
Impugnações apresentadas pelos sócios e responsáveis solidários Agnelo de Carvalho Pacheco
(fls. 272 a 295) e Agnelo Bueno Pacheco (fls. 321 a 344).
Da análise do relatório é muito fácil constatar que a DRJ apenas se refere à
Impugnação apresentada pela contribuinte às fls. 216, e nada fala sobre as Impugnações dos
responsáveis solidários.
As 03 Impugnações foram apresentadas na mesma data e, no mérito, em que pese
sejam idênticas as Impugnações apresentadas pelos responsáveis trazem tópico específico
atacando a responsabilização.
A DRJ nada enfrenta sobre tal tópico das impugnações, tal fato também é
claramente verificável da análise das conclusões a que se chegou, onde permanece se referindo a
uma única impugnação e nada trata da responsabilidade solidária.
Desta feita, patente a nulidade da decisão recorrida nos termos do que dispõe o
inc. II do art. 59 do Decreto 70.235/1972, vez que proferida com preterição do direito de defesa
na medida em que não conheceu ou apreciou Impugnações tempestivamente apresentadas pelos
responsáveis solidários.
Assim, de ofício, oriento meu voto no sentido de declarar nula a decisão recorrida
devendo o processo retornar para novo julgamento da DRJ que deverá apreciar todas as
impugnações apresentadas, tanto pelo contribuinte quanto pelos solidários.
Nestes termos, resta prejudicada a análise das demais razões recursais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital